Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-40.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002784-40.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADA: GIDALVA DA SILVA SANTOS Advogado(s): MARAÍSA ALVES DA CRUZ, VALTÉRCIO MENDES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRIDA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CULPODA AO APELANTE. MÉRITO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS PELA CORRENTISTA. DANOS ADVINDOS DE FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479, STJ, E ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002784-40.2023.8.05.0146, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.